Tribunal: TJMT
Processo: 1026602-28.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026602-28.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[THAIS DOS SANTOS DINIZ - CPF: 069.743.604-79 (ADVOGADO), ELIAS DA SILVA COSTA - CPF: 019.690.171-55 (EMBARGANTE), ADAUTO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 008.244.951-10 (EMBARGADO), JULIANO SGUIZARDI - CPF: 005.177.381-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGADO ERRO MATERIAL – CUMPRIMENTO SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU O ARQUIVAMENTO DA EXECUÇÃO – NATUREZA JURÍDICA DE SENTENÇA – RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – ERRO INESCUSÁVEL – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – INAPLICABILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO – VÍCIO NÃO CONSTATADO – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1026602-28.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: ELIAS DA SILVA COSTA

EMBARGADO: ADAUTO FRANCISCO DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
ELIAS DA SILVA COSTA
,
em face do v. acórdão desta Câmara, que, a unanimidade, não conheceu do recurso interposto pelo ora embargante.

Em suma, a parte embargante sustenta que o acórdão apresenta erro material, sob o argumento de que
“a decisão de ID. 125945083, que julgou os embargos de declaração, tendo em vista o efeito integrativo desse tipo de recurso, complementou (ou deveria tê-lo feito) a decisão de ID. 123956394, passando a ser uma única decisão. Dito isso, verifica-se que a decisão integrada não encerrou a marcha processual, visto que o processo ainda estava pendente de diligências imprescindíveis ao fiel cumprimento da sentença transitada em julgado”
(sic).

Assevera que “
é possível verificar a natureza das decisões com a visualização do registro dos atos processuais no sistema PJe
” (sic).

Afirma que “
quanto ao conteúdo, constata-se que a decisão agravada não pôs termo ao processo, visto que pendentes atos de cumprimento de sentença
” (sic).

Defende que “
não pode a parte ser penalizada pelo tumulto processual causado pela juíza de piso que incorreu em erro grosseiro a ‘revogar’ atos decididos em sentença já transitada em julgado, pois isto causou dúvida objetiva
” (sic).

Alega que “
ainda que entenda de forma diferente o Tribunal, o caso dos autos insere-se na possibilidade de utilização do instituto da fungibilidade recursal
” (sic).

Assim sendo, requer o provimento dos presentes aclaratórios, “a
fim de que seja sanada o ERRO MATERIAL apontado, para que seja aceita a via recursal de agravo de instrumento para análise recursal ou; Que seja aplicado o princípio da fungibilidade recursal e ACOLHIDOS os presentes embargos para análise do agravo de instrumento, visto que a conduta decisória do juízo a quo leva a erro/dúvida no recurso cabível
” (sic), prequestionando a matéria (id. 203769686).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração têm por objetivo sanar eventuais vícios do acórdão de Id. 202486162, assim ementado:

“AGRAVO INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU O ARQUIVAMENTO DA EXECUÇÃO – NATUREZA JURÍDICA DE SENTENÇA – RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – ERRO INESCUSÁVEL – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – INAPLICABILIDADE –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Consoante o entendimento do STJ, a decisão que põe fim ao cumprimento da sentença, extinguindo a obrigação, é passível de repreensão pela via de apelação, e não de agravo de instrumento, sendo incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.”

A despeito das alegações recursais, razão alguma assiste ao embargante, eis que consta do v. acórdão toda a convicção que resultou no não conhecimento do recurso aviado, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Aliás, para que não pairem dúvidas, trago à baila o excerto do julgado sobre a convicção formada, vejamos:

“(...) Assim, imprescindível a análise da
natureza
da decisão recorrida no caso dos autos.

Nos termos do art. 203, § 1º, “sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução”.

Assim, a sentença será definida por seu
conteúdo
(situações arroladas nos artigos 485 e 487) e também por sua
finalidade
(encerramento da fase do processo de conhecimento ou extinção da execução), de modo que
não tem relevância a terminologia usada pelo magistrado em sua decisão.

No caso dos autos, a decisão do Juízo de primeiro grau constituiu pronunciamento judicial que pôs fim à fase executiva do processo, tanto é que determinou o arquivamento do feito, de modo que é possível concluir que sua natureza jurídica é de sentença e não de decisão interlocutória, sendo cabível, nesses termos, o recurso de apelação, por expressa disposição do art. 1.009 do CPC/2015 (...)”

Assim,

o fato de o embargante não considerar aceitáveis ou suficientes as justificativas apresentadas por esta Corte para rejeitar os argumentos por ele postos em seu recurso, denota, na realidade, seu inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir os fundamentos do acórdão, situações essas não autorizadas no âmbito dos embargos de declaração, que não se prestam a essa finalidade

Ademais, é cediço que a aplicação do princípio da fungibilidade, como sabido, pressupõe rigorosa observância a três requisitos: i) dúvida objetiva sobre qual o recurso cabível; ii) inexistência de erro grosseiro; e iii) que o recurso inadequado tenha sido interposto dentro do prazo daquele considerado correto (AgInt no AREsp n. 1.479.391/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 27/11/2019)

No caso presente, entretanto, o erro é grosseiro diante da flagrante natureza sentencial do provimento hostilizado, mesmo com a nomenclatura de decisão interlocutória no sistema PJE, tornando a apelação, com isso, o recurso tecnicamente adequado para o contraste da decisão proferida, sem margem para o surgimento de qualquer dúvida razoável por parte dos sujeitos processuais.

Disso decorre, portanto, que a dúvida porventura motivadora da interposição do (inadequado) recurso de agravo de instrumento não é objetiva, mas subjetiva, resultante de equivocada interpretação da norma legal pelo interessado ou da má análise da espécie de decisão que visou impugnar.

Logo, não há que se falar em incidência de fungibilidade recursal no caso, pois descumpridos os dois primeiros pressupostos autorizadores de sua aplicação (dúvida objetiva e ausência de equívoco grosseiro).

Por fim, em relação ao prequestionamento requerido, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei, e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução, de modo que os declaratórios, opostos apenas com tal objetivo, deve ser rejeitado.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE ALIENACAO FIDUCIARIA – PAGAMENTO DE BOLETO FALSO – FORTUITO INTERNO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – MORA NÃO CONFIGURADA – SENTENCA MANTIDA –
PREQUESTIONAMENTO – MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUESTIONADOS – DESNECESSIDADE
– EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

O Tribunal é obrigado a enfrentar as alegações da parte, para fins de prequestionamento, mas não é obrigado a indicar, um por um, os dispositivos legais ou constitucionais que envolvam a questão.

Mesmo quando opostos com o intuito de prequestionamento, os embargos declaratórios são inadmissíveis se a decisão embargada não apresentar vícios que autorizam a sua interposição
.”
(N.U 1006299-09.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024